Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012455-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Coligadas, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO - CNPJ: 04.974.366/0001-12 (AGRAVANTE), ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA - CPF: 000.615.812-91 (AGRAVANTE), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (AGRAVADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDA ARANHA MARANHAO - CPF: 166.507.432-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO DE MIRANDA SERIO FILHO - CPF: 029.729.722-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR - CPF: 101.709.282-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE EXECUTADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 2. Em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), tendo em vista que, “
de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO, ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1031672-68.2021.811.0041), ajuizada contra os agravantes pelo SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo de Alcyr Boris de Souza Meira, “
uma vez que, em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, haja vista não existir separação patrimonial
”, e, também, o pedido de declaração de nulidade da intimação da parte executada, pois, embora tenha transcorrido prazo de 01 ano entre o transito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o advogado que representa a executada foi devidamente intimado
(cf. Id. nº 144199797 dos autos de origem).

A agravante alega que foi indevida a inclusão no polo passivo da pessoa física de Alcyr Bóris de Souza Meira, que sequer participou do processo de origem.

Em outra frente, sustenta a nulidade da intimação da executada, sob o fundamento de que o artigo 513, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, pois a parte executada sequer foi intimada pessoalmente.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
excluir a pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira do polo passivo do cumprimento de sentença originário, nos termos do disposto no § 5º do artigo 513 do CPC
”, e
“reconhecer a nulidade da intimação realizada nos autos originários através de publicação no DJE e determinar a intimação pessoal da parte executada através de carta enviada pelo correio com aviso de recebimento, com fundamento no § 4º do artigo 513 do CPC
” (cf. Id. n. 213628694).

Transcorreu prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada rejeitou os pedidos formulados pela parte agravante, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Serviço de Apoio as Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Grosso, em face de Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo - EPP, Alcyr Boris de Souza Meira, Marcia Fernanda Aranha Maranhão, Franco de Miranda Serio Filho e Gandhy Yeddo da Rocha Aranha Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

In casu, verifica-se que os executados Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo – EPP e Alcyr Boris de Souza Meira restaram devidamente intimados na data de 06/10/2021 e juntaram manifestação requerendo a nulidade da intimação e a ilegitimidade passiva (Id. 73195323).

Ocorre que, desde a reforma ocorrida no Código de Processo Civil, não há mais que se falar, em ação autônoma de cumprimento de sentença, para qual o executado deva ser citado, mas em uma fase subsequente à fase de conhecimento, na qual a intimação do devedor ocorre, em princípio, na pessoa de seu advogado.

O fato de ter transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não afasta incidência do artigo 274, parágrafo único.

Logo, no processo n.º 000711- 36.2008.811.0041 a executada Alcyr Meira e Cia LTDA Arquitetura e Urbanismo – EPP estava representada pelo seu procurador, Dr. Claudio Stabile Ribeiro e portanto nesta demanda, a intimação foi expedida através do DJE para o procurador constituído pela executada.

Dessa forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de nulidade da intimação.

No que diz respeito a ilegitimidade passiva do empresário, Alcyr Boris de Souza Meira, vejo que não merece acolhimento, uma vez que, em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, haja visa não existir separação patrimonial.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP).

(...)” (cf. Id. n. 144199797 dos autos de origem).

No presente recurso, o agravante, que é microempresário individual, impugna a inclusão no polo passivo da pessoa física no polo passivo de execução ajuizada contra a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de empresário individual.

No caso, razão não assiste ao agravante, afinal,
empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa, afinal, esse tipo empresarial (empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo o CNPJ mero código atribuído pela Receita Federal para fins tributários
, isto é,
são a mesma pessoa, com patrimônio único/comum, sendo hipótese de responsabilidade ilimitada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada. 3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º, 6º, e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional. 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial). 8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora. 9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Também não comporta acolhimento o pedido de nulidade, afinal, em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), tendo em vista que, “
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “
o
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018), e, no caso a parte agravante não aponta qualquer prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal dos devedores.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024